Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704099-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNO BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o desfecho dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), no sentido de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID 50444713), encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031